Tribunal: TJMT
Processo: 1016769-20.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016769-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO - CPF: 138.225.048-74 (ADVOGADO), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0001-92 (AGRAVANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0002-73 (AGRAVANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0003-54 (AGRAVANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0004-35 (AGRAVANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0005-16 (AGRAVANTE), FACHOLI PRODUCAO COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.580.847/0007-88 (AGRAVANTE), GUSTAVO DE SOUZA MANOEL - CPF: 435.663.458-65 (ADVOGADO), CHEFE DOS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência di Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — SINGELA AFIRMAÇÃO DAS IMPETRANTES — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Não se mostra admissível o deferimento de liminar quando ausente
prova pré
-constituída
do ato que teria violado direito líquido e certo das contribuintes.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Facholi Produção Comércio e Indústria Importação Exportação Ltda. e filiais
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Chefe dos Agentes de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Asseguram que “
a Impetrante/Agravante é pessoa jurídica de direito privado, e tem como objeto social a fabricação, importação e exportação de sal mineralizado, produtos alimentícios e nutritivos para animais; defensivos; produtos veterinários e comércio atacadista de alimentos para animais; prestação de serviços de armazenamento, beneficiamento e comércio atacadista de cereais in natura; compra e venda, importação e exportação de soja, milho, arroz, feijão, aveia, trigo e demais cereais
”. Ademais, “
a par dessa informação, conquanto a matriz tenha sede no estado de São Paulo, com objetivo de viabilizar o desenvolvimento regular de suas atividades, a Agravante possui cinco filiais
” nos estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Pará.

Asseveram que o Superior Tribunal de Justiça “
se pronunciou diversas vezes sobre a não incidência do ICMS no deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa
”.

Afiançam que “
não sendo obtido o reconhecimento do direito da agravante preventivamente, não apenas há justo receio de que o Fisco passe a exigir o ICMS, como há certeza de que a ilegalidade será praticada, relativamente às transferências meramente de fato envolvendo as transferências de produtos entre as filiais da Agravante, especialmente, das filiais em Mato Grosso (Cuiabá - CNPJ nº 00.580.847/0002-73 e Água Boa - CNPJ nº 00.580.847/0007-88) para a própria matriz (CNPJ nº 00.580.847/0001-92) e para as filiais situadas em Mato Grosso do Sul (CNPJ nº 00.580.847/0005-16), Rondônia (CNPJ nº 00.580.847/0003-54) e Pará (CNPJ nº 00.580.847/0004-35)
”.

Requerem o provimento do recurso.

Julgado prejudicado o agravo de instrumento em razão do indeferimento da segurança (Id. 140660164).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator (Id. 143775179).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 147776690).

Reconsiderada a decisão que indeferiu a segurança (Id. 140708660) e indeferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 166963189).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 1676657169).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (Id. 173970669), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante decisão para que seja autorizado ao impetrante que proceda com a transferência de ativo entre estabelecimentos de sua titularidade, dentro e fora do estado de Mato Grosso, sem a necessidade de realizar o destaque do ICMS.

Conforme relatado, busca a requerente a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao impetrado que autorize a remessa de mercadorias do impetrante a outros estabelecimentos de mesma titularidade sem a incidência do ICMS, todavia, em que pese à alegação da parte autora, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, em analise a documentação carreada nos autos (Id: 90402272 e seguintes), não restou demonstrado o
fumus boni iuris
.

Assim, em que pese à alegação da impetrante, entendo que não restou demonstrado a existência do
fumus boni iuris
, isso porque não restou caracterizada a suposta ilegalidade praticada pelo impetrado.

Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de
fumus boni iuris
.

[...]

Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1027176-59.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 90471005).

De fato, nada obstante a alegação de que, “
quando a impetrante precisa transferir seus produtos de uma filial situada em Mato Grosso para filiais de unidades federativas distintas, é necessário que se comunique o Chefe dos Agentes de Tributos de Cuiabá – MT, mediante apresentação da DANFE recolhida, na qual consta o destaque do ICMS
” e que “
somente após esse procedimento é que se autoriza a transferência dos produtos
” (140346176 – fls. 7), em um juízo de cognição sumária,
não se verifica a existência de ato coator ou de justo receio de violação a direito líquido e certo.

É certo que,
o mandado de segurança foi instruído tão somente com
:

i
)
instrumento de mandato (Id. 140346176 – fls. 21/22);
ii
) atos constitutivos da sociedade empresária (Id. 140346176 – fls. 23/51);
iii
) cadastros de contribuintes de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nos Estados de São Paulo, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Rondônia e do Pará (Id. 140346176 – fls. 53, 55, 57, 59, 61 e 63); e
iv
) cópia das Leis do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982 e nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (Id. 140346176 – fls. 64/125), bem como do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014 (Id. 140346176 – fls. 126/386).

Logo, não há prova documental previamente constituída acerca da alegada exigência, em tese, em operações anteriores, o destaque de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a não ser o próprio testemunho das impetrantes, ora agravantes.

Todavia, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
º
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13
ª
ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, à míngua de prova documental previamente constituída do ato que teria violado direito líquido e certo das agravantes, não se apresenta admissível o deferimento de liminar.

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023